Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-23.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004659-23.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA (RECORRENTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCIANO DIAS DA PAZ PEREIRA PACHECO - CPF: 024.464.201-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE
– PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI –
2. PLEITEADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFESA DATIVA E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE COBRANÇA JUNTO AO ESTADO – NÃO ACOLHIMENTO
– INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL –
3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do recorrente para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2. No ato de nomeação, o d. juízo
a quo
, cuja atividade jurisdicional ainda não se encerrou na hipótese, nomeou a d. advogada para patrocinar a defesa dativa do acusado, de modo que descabe falar em arbitramento dos honorários por parte desta instância
ad quem
ou em subsequente expedição da certidão de cobrança em face do Estado, pois tais atividades incumbem ao juiz da causa e ainda porque o art. 305, inc. I, da CNGC condiciona a percepção dos valores ao patrocínio da defesa dativa até decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, ao passo que o art. 303, §3.º, da mesma normativa prevê que a expedição da certidão contendo os valores corrigidos e atualizados será determinada na sentença.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
em face da r. decisão acostada sob o ID
80360461 -
págs. 10/20, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 0000860-74.2010.811.0064 – cód. 330050, que o
pronunciou

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, bem como pelo delito conexo descrito no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
,
para ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais acostadas sob o ID
80360461
- págs. 48/58, o recorrente pugna pela reforma do r.
decisum
a fim de que seja
impronunciado
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que inexiste prova judicial
capaz de atestar-lhe o envolvimento nos crimes imputados. Por fim, a defensora dativa requer o
arbitramento de honorários advocatícios
a seu favor.

Contrarrazoando o recurso por meio da peça vista sob o ID
80360461
- págs. 60/70, o i. órgão ministerial de primeiro grau rechaça os argumentos defensivos e vindica, ao final, a manutenção
in totum
da r. decisão objurgada.

Exercitando o juízo de retratação por meio do documento digital de ID 80360461 – págs. 71/72, o magistrado singular ratificou a decisão de pronúncia.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer juntado aos autos eletrônicos sob o ID
83368469
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
stricto sensu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a douta defensora dativa, advogada
Flávia Almirão dos Santos Espanga
– OAB/MT n.º 10.085, nos termos do que dispõe o art. 370, §4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consta da exordial acusatória que
no dia
01/11/2009
, por volta das 21h10min, em via pública
situada na Rua 2, próximo ao “bar do Ni”, bairro Jardim Carlos Bezerra na
cidade de Rondonópolis/MT,
o ora recorrente
JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
, portando uma arma de fogo de uso permitido, não apreendida, efetuou disparos contra a vítima
Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco
,

atingindo-o nas regiões malar (face), mamária (tórax) e terço médio da coxa, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, só não alcançando o resultado morte em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com a narrativa ministerial,
apurou-se que alguns dias antes do fato delitivo, o denunciado, sem motivo aparente, proferiu xingamentos e palavras de baixo calão contra a vítima quando estava acompanhado de sua ex-convivente
Silvéria

Silva Ramalho de Oliveira,
o que desencadeou uma discussão.

Verte ainda da inicial que, no fatídico dia, a vítima estava em um baile de forró, juntamente com seu irmão, quando foi abordado pelo denunciado que efetuou um disparo para o alto. Na sequência, a vítima se dirigiu para fora do estabelecimento, oportunidade em que o recorrente chamou a atenção do ofendido e efetuou, de inopino, diversos disparos de arma de fogo, atingindo-o em pontos vitais, sendo que a vítima não veio a óbito em razão da rápida intervenção médica.

Diante destes fatos, o recorrente
foi denunciado pelo suposto cometimento da conduta descrita no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em concurso material com o delito tipificado no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
.
Recebida a denúncia,
o réu foi citado pessoalmente em 29/10/2015,
enquanto se encontrava recluso na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, em Rondonópolis/MT, por força de mandado de prisão expedido em outro processo criminal (Certidão de ID
80356091 - Pág. 108
). No entanto,
JOHN LENNON
não foi mais localizado para ser intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia
31/08/2017
(ID
80356099 – Pág. 54)
.

Ato contínuo, na referida solenidade, o magistrado condutor do feito
decretou a revelia do réu
, nos termos do artigo 367 do CPP (Termo de Audiência – ID
80356099
- págs. 57), encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
sem que o denunciado fosse submetido a interrogatório, tendo posteriormente
pronunciado
o recorrente nos termos da exordial.

Inconformada, a defesa impetrou

Recurso em Sentido Estrito requerendo a nulidade da pronúncia, tendo em vista que o recorrente não foi interrogado a despeito de estar, sob custódia, à disposição da Justiça. O
Strictu Sensu
foi provido
, determinando, por conseguinte, a reaberta da instrução criminal apenas para que fosse oportunizado o interrogatório do acusado, conservando-se os demais atos instrutórios realizados (ID
80360451 - Pág. 78/92
).

Após a realização do interrogatório, as partes ratificaram as alegações finais, ao que se seguiu a
pronúncia
do acusado nos termos da inicial acusatória
, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida impronúncia do recorrente.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitiva
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, importante destacar que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
, na
absolvição sumária
ou na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se deixar influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia
do acusado
não comporta provimento
.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
80356091 – Pág. 14)
; do laudo pericial (ID
80356091 – Págs. 31/33)
; do mapa topográfico (ID
80356091 – Págs. 34/35);
do relatório de investigação policial (ID

80356091
- Pág. 36), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, a despeito da negativa de autoria do recorrente em ambas as fases da persecução criminal, constata-se a presença de indícios
suficientes
,
a implicar o possível envolvimento do recorrente no episódio ilícito e a respaldar o seu pronunciamento ao crivo do Júri Popular.

A propósito,
ao ser ouvido em sede extrajudicial, a vítima
Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco
esclareceu que tinha um desentendimento pretérito com o recorrente, uma vez que
JOHN LENNON
havia proferido xingamentos e palavras de baixo calão contra a sua pessoa sem motivo aparente enquanto transitava em via pública.

Ressaltou que no dia dos fatos estava em um “bailão” quando ouviu um disparo de arma de fogo, momento em que resolveu ir embora e se deslocou para o lado de fora do estabelecimento. Na sequência, foi surpreendido pelo acusado que, de inopino, chamou sua atenção e efetuou diversos disparos de arma de fogo atingindo-o em regiões vitais.

O ofendido narrou ainda que, após o fato delituoso, dois rapazes se aproximaram de sua residência em uma motocicleta e o ameaçaram aduzindo que “
VOCÊ NÃO VAI ESCAPAR O JHON LENON VAI TE MATAR MESMO
(sic)
”
. Ainda na fase inquisitorial, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do recorrente (
80356091 Pág. 41/42
).

Ao ser ouvido em juízo,
Franciano
afirmou que não se recordava de todos os detalhes do fato delitivo em razão do longo lapso temporal, tendo ressaltado que se lembrava apenas de ouvir de populares que o autor dos disparos seria a pessoa conhecida como
JOHN LENNON
.

Do mesmo modo, ao depor em juízo, o irmão da vítima,
Flávio Dias Pacheco
, declarou que estava no baile junto com seu irmão no fatídico dia, no entanto não presenciou os disparos pois estava dentro do estabelecimento adquirindo bebidas. Ao ouvir os disparos e ver seu irmão alvejado prestou os primeiros socorros e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência. Destacou ainda que ouviu dizer de terceiros e de seu irmão que o autor dos disparos seria
JOHN LENNON
e que o motivo da tentativa de homicídio seria um desentendimento anterior entre ambos.

Por sua vez,
Silvéria

Silva Ramalho de Oliveira
, ex-companheira de
JOHN LENNON
, ressaltou, em ambas as fases da persecução criminal, que o recorrente lhe confidenciou que foi o autor dos disparos contra
Franciano
.
A

informante asseverou

que os disparos foram motivados em razão de uma intervenção de
Franciano
em uma discussão conjugal que o recorrente travou com uma ex-companheira, ocasião em que a vítima teria impedido que os ânimos se acirrassem, fato este que provocou a ira do acusado.

Nesse contexto, embora a vítima não tenha ratificado o reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, bem como nenhum dos informantes tenha
efetivamente presenciado o delito contra a vida, tampouco se ouviu em juízo alguém com tal atributo, cumpre frisar que, a despeito da tese recursal de que o conjunto probatório consistiria em
depoimentos prestados por
pessoas que meramente relataram o que “ouviram dizer”
, tal assertiva
não corresponde à realidade processual.

Isto porque,
ao contrário do quanto sustentado pelo recorrente, o decisório impugnado fundamenta-se também sobre provas produzidas
em juízo
, as quais são capazes de indiciar,
a priori
, o envolvimento do recorrente no crime doloso contra a vida, notadamente os depoimentos dos informantes
Flávio Dias Pacheco
e
Silvéria

Silva Ramalho de Oliveira
que foram prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Não bastasse isso, conquanto se saiba que o chamado
hearsay testimony

ou
testemunho de “ouvir dizer”

não
serve como fundamento
exclusivo
da decisão de pronúncia

(
ex vi
do
Informativo n.º 603 do STJ
e
Resp 1.373.356-BA, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 20/04/2017
), certamente que tais elementos
podem

corroborar as demais provas dos autos
, a exemplo do
depoimento judicial do agente de segurança pública que diligenciou na investigação
.

Deveras, ao ser
ouvido em audiência instrutória
, o policial civil
André Bressan Vieira

informou que de acordo com o que levaram a concluir pelas investigações,
JHON LENNON
seria o autor do crime. Aduziu ainda que o apuratório descortinou que o fato teria sido motivado por um desentendimento pretérito, em razão da vítima ter realizado uma intervenção em uma discussão conjugal do recorrente.

Sendo assim, a testemunha
André Bressan Vieira

policial civil que participou

da elucidação da ocorrência,
não se limitou a prestar os chamados
hearsay testimonies
ou testemunhos de “ouvir dizer”
.
Ao revés,
discorreu acerca de
experiências que efetivamente vivenciou em primeira mão
, no exercício do
múnus
público
que lhe é incumbido por lei, em sede do qual goza inclusive de fé pública e de presunção de veracidade,
sendo-lhe permitido, portanto, dar conta
de forma direta

sobre o que descobriu durante as apurações
e
relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso da investigação da qual estava encarregado
, a exemplo de entrevistas, diligências investigativas, perícias e das declarações fornecidas em sede inquisitorial.

Assim, a despeito do inconformismo do recorrente e da tese defensiva de que os indícios que embasam a pronúncia seriam de
natureza eminentemente indiretas
, vê-se que
tais alegações não procedem
, pois, o simples fato de haver inconsistências entre os depoimentos prestados na fase inquisitiva e as declarações em juízo não configura impedimento à pronúncia. Nesse sentido, colaciono o pertinente precedente do e. Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO DERIVOU DE ELEMENTOS OBTIDOS EXCLUSIVAMENTE NO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO (...)

2. A atual jurisprudência da 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento firmado pela Suprema Corte quando do julgamento do HC n. 180.144/PI, da relatoria do Min. Celso de Mello (DJe de 22/10/2020),
entende não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

3. Todavia, no caso dos autos, não se aplica o citado entendimento jurisprudencial, pois a respectiva pronúncia não está calcada apenas nos elementos probantes obtidos no inquérito, tendo em vista que também houve a oitiva de testemunhas em juízo.
O cotejo entre os depoimentos das testemunhas colhidos na fase inquisitorial e também em juízo, tão somente revelou discrepância entre termos declinados nas mencionadas fases, qual seja, as afirmações consignadas quando do inquérito não teriam sido inteiramente reiteradas na fase processual, o que, a meu sentir, não constitui óbice à pronúncia
.

4. A Corte a quo concluiu que o conjunto fático-probatório dos autos - inclusive no que diz respeito ao cotejo entre os depoimentos levados a termo na fase inquisitorial e em juízo - é suficiente para embasar a pronúncia do Agravante. Modificar tal entendimento para acolher o pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(AgRg no AREsp 1808659/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021) – destaquei.

Na hipótese em análise, a tentativa de homicídio encontra-se cabalmente evidenciada nos autos, de maneira que
não há dúvida acerca da existência do crime em si
, a qual, se existisse, poderia ensejar a impronúncia dos recorrentes nos termos do art. 414 do CPP, na medida em que o dispositivo legal exige
prova

da materialidade do delito. Por outro lado,
paira a dúvida sobre a
autoria
do recorrente
, pois há elementos probatórios produzidos em juízo, implicando o seu possível envolvimento nos delitos, a tornar
presentes os indícios suficientes
, motivo pelo qual a questão deve ser levada ao Plenário do Tribunal do Júri.

Assim, constatada a plausibilidade da acusação, deve incidir à hipótese

o
princípio do
in dubio pro societate
, o qual segue
imperando nesta fase processual de prelibação
, conforme se infere da atual jurisprudência da Quinta Turma do Eg. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Destarte, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida em prol da coletividade, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível
a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia.

2.

Do pedido de arbitramento de honorários
:

A i. Defensora Dativa pleiteia ainda o arbitramento dos honorários referentes aos judiciosos serviços advocatícios por ela prestados em toda a primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, bem assim ao interpor e arrazoar o presente recurso em sentido estrito, tudo com vistas à
imediata percepção dos referidos valores
, uma vez que os valores “
não foram arbitrados n r. sentença
(ID 80360461- Pág. 49).

No entanto, como é cediço,
os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular
,
a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo
, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado. Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA
. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A fixação de honorários advocatícios em razão da atuação do Advogado como Defensor Dativo deve ser solicitada diretamente ao Juiz da causa.
2. Embargos de Declaração rejeitados".
(HC 149.080/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 06/09/2010). Grifei.

“4. Não bastasse,
quando não resulta da própria discussão da causa, isto é, do ato jurisdicional decorrente da competência desta Corte, mas sim de feito incidental em
ação penal em curso perante o primeiro grau de jurisdição, a decisão de estabelecimento de honorários advocatícios deve caber a quem tem vinculação com o Poder de designação
e liberação orçamentária dos valores arbitrados, porquanto não é possível ao Superior Tribunal de Justiça impor despesa a qualquer ente da federação”
(EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018) – Destaquei.

“3. (...). Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

In casu
, considerando-se a sua atuação neste grau recursal, tem-se que a d. causídica não foi designada tão somente para o ato específico das razões do recurso em sentido estrito, mesmo porque, ao que se depreende do despacho que determinou a nomeação da i. advogada, o d. Magistrado
a quo
consignou expressamente que nomeia “
a advogada Dr.ª Flávia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT n.º 10.085,
para promover a defesa dativa do acusado
” (ID 80356099- Pág. 26) - destaquei.

Com efeito, o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, não obstante o pleito visando a imediata expedição da certidão contendo os valores honorários para fins de execução da respectiva cobrança em face do Estado, é certo que o art. 303, §3.º, da CNGC estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado à causa pela d. advogada, Dr.ª Flávia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT n.º 10.085, considerando que
não se encerrou ainda a atividade jurisdicional do d. Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, o qual terá ainda que prolatar a sentença conforme a decisão proferida pelos membros do Conselho de Sentença do e. Tribunal do Júri, entendo que
àquele órgão julgador deve ser dirigido o pedido de arbitramento e fixação dos honorários advocatícios
devidos pelo laborioso trabalho jurídico desenvolvido
e a subsequente expedição da certidão contendo a quantia total e corrigida dos valores a serem cobrados

do Estado de Mato Grosso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 860-74.2010.811.0064 – cód. 330050.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021